Tribunal: STF
Processo: RE 100107
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO QUE O EXONEROU DO SERVIÇO
ESTADUAL, EMBORA INCAPACITADO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. DIREITO A
APOSENTADORIA. VENCIMENTOS ATRASADOS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, A
PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI
N. 6899/1981. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA LEI N. 6899/1981 E DO
DECRETO N. 86649/1981, ART-3., NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA
SÚMULA 291 E DO ART-322, DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.